Tribunal: STF
Processo: HC 108821
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Excesso de prazo na formação da culpa. 3. Complexidade da perícia. 4. Insistência e contribuição da defesa. 5. Ausência de inércia do aparelho judiciário. 6. Ordem denegada. Contudo, determinada celeridade ao Juízo de origem.